Tribunal: TJBA
Processo: 8002738-30.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002738-30.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CINTIA ARSENIO VIEIRA Advogado(s): TIBURTINO ALMEIDA SILVA, SEBASTIAO LUIZ LIMA, ROSEANE BORGES DE MACEDO APELADO: CHRISTIAN DE SOUZA CERQUEIRA Advogado(s):LARISSA FERREIRA ALVIM AMARAL, JAIRO SOUSA ALVIM ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS GENERICAMENTE ALEGADOS NÃO EVIDENCIADOS. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. ABUSO DO DIREITO DE CRÍTICA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO BEM SOPESADA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da Embargada para condenar o Embargante ao pagamento de indenização por danos morais em razão de publicações ofensivas em rede social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada (CPC, art. 489, §1º, IV), sendo a jurisprudência pacífica nesse sentido. 4. O acórdão embargado fundamentou, de forma clara, que o acervo documental trazido aos autos era suficiente para reconhecer que a conduta do Embargante, ao divulgar indevidamente o nome da Embargada em rede social com imputação de venda não autorizada de produtos, extrapolou os limites do regular exercício do direito de crítica, configurando ilícito ensejador de danos morais. 5. O valor da indenização fixada observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, sua repercussão profissional, a finalidade compensatória da reparação e o caráter preventivo da condenação. 6. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada nenhuma hipótese de embargabilidade do art. 1.022 do CPC. 7. O mero inconformismo do embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos, via inadequada para rediscutir matérias de mérito. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002738-30.2022.8.05.0229, em que figuram como apelante CINTIA ARSENIO VIEIRA e como apelada CHRISTIAN DE SOUZA CERQUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto do relator.